Tribunal: TJSP
Processo: 1006658-71.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos, a título de indenização securitária, ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos, a título de indenização securitária, ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000859345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006658-71.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto convergente o 2o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação n° 1006658-71.2018.8.26.0655
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca de Varzea Paulista 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Érica Midori Sanada
Voto no 24406

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos, a
título de indenização securitária, ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Recurso da ré não provido.
A r. sentença proferida às f. 255/262, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A , em
relação a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgou
procedente o pedido, condenando a ré a pagar à autora a quantia de R$
4.500,00, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Pela sucumbência,
condenou ainda a ré no pagamento das custas, despesas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 264/275) alegando, em suma, que: (a) falta
interesse de agir à autora pois não houve prévio requerimento
administrativo; (b) o sistema elétrico estava em perfeitas condições; (c)
os documentos juntados pela autora são unilaterais; (d) não foi
constatada qualquer ocorrência na unidade consumidora na data do
alegado sinistro.
A apelação, preparada (f. 276/278), foi contra-arrazoada (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
281/299)
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 08 de maio de 2020 e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 263). A apelação, protocolada em 28 de maio de 2020, é
tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 4.500,00,
referente à indenização paga à segurada W A Cardanha Usinagem por
queima de equipamentos elétricos.
De início, é de se afastar a alegação de falta de interesse
de agir pois o prévio procedimento administrativo não é requisito
indispensável para a propositura da ação indenizatória por defeito na
prestação de serviços. Ademais, a resistência da ré ao pedido, veiculada
em sua contestação, faz emergir o interesse de agir superveniente.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:
AÇÃO REGRESSIVA Prestação de serviços Energia elétrica
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor Sentença
de extinção por ausência de pedido administrativo que por si só, não
pode ser motivo para o indeferimento da inicial
Inexistência de
dispositivo legal que condicione a propositura da ação regressiva com
a notificação ou mesmo esgotamento da via administrativa Direito
de ação garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, CF/88)

Sentença anulada Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao
recurso,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Negrão; 19a Câmara
de Direito Privado; julgado em 21/08/2017)
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Ação de regresso. Sobrecarga de
energia. Danos ao segurado. Indeferimento da petição inicial por falta
de interesse processual. Hipótese em que é desnecessário prévio
requerimento
administrativo.
Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
1001441-55.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; julgado em
24/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE
INSTRUTÓRIA.Desnecessário o exaurimento da seara administrativa
para o recebimento da indenização devida por má prestação de serviço
pública (fornecimento de energia elétrica). Incumbe à autora a prova
do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve oscilação
de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Julgamento
antecipado da lide que impede a produção de prova. Necessidade de
abertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
Sentença anulada de ofício, ficando prejudicado o recurso.
(Relator(a): Gilberto Leme; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2016; Data de
registro: 23/03/2016)
Também, vale ressaltar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou nos direitos do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
Na hipótese, a seguradora trouxe o comprovante de
transferência bancária de fls. 53 que comprova o pagamento da
indenização ao segurado.
Daí, ser aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, o aviso de sinistro (f. 40/41), relatórios técnico (f. 42/43) realizados
na época do evento, que confirmam que os equipamentos foram
danificados por oscilação na rede elétrica.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos
aparelhos.
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento.
Cabia, portanto, a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial fica majorada para 20% do valor atualizado da
condenação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26979
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
12EDD488
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1320227B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006658-71.2018.8.26.0655 e o código de confirmação da tabela acima.